Tribunal: TJES
Processo: 0003965-19.2021.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003965-19.2021.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MATHEUS RIAN DE ALMEIDA GONCALVES e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0003965-19.2021.8.08.0012

APELANTES: MATHEUS RIAN DE ALMEIDA GONCALVES, LUCAS RIBEIRO RODRIGUES

Advogado do(a) APELANTE LUCAS: DEFENSORIA PÚBLICA
Advogado do(a) APELANTE MATHEUS: FERNANDO COLOMBI DA SILVA - ES37546

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ENTRADA EM DOMICÍLIO SEM MANDADO JUDICIAL. FLAGRANTE DELITO. CONSENTIMENTO EXPRESSO. VALIDADE DAS PROVAS. DOSIMETRIA DA PENA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações interpostas por Matheus Rian de Almeida Gonçalves e Lucas Ribeiro Rodrigues contra sentença condenatória pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06) e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16, parágrafo único, inc. IV, da Lei nº 10.826/03). Alegações de nulidade das provas obtidas por suposta violação de domicílio, ausência de provas para condenação e revisão da dosimetria das penas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:
(i) verificar a licitude do ingresso no domicílio sem mandado judicial, com fundamento em flagrante delito e consentimento válido;
(ii) analisar a suficiência das provas para a condenação;
(iii) examinar a adequação da dosimetria das penas aplicadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A entrada em domicílio sem mandado judicial é lícita em caso de flagrante delito, desde que amparada por fundadas razões, conforme entendimento do STF no RE nº 603.616/RO (Tema 280 da Repercussão Geral). No caso, a tentativa de fuga dos réus, a dispensa de sacolas contendo drogas e armamentos, além do consentimento expresso da genitora de um dos réus, configuram fundadas razões e autorizam a diligência policial.

O consentimento da genitora para a entrada no imóvel foi prestado de forma válida e espontânea, afastando eventual alegação de coação. Ainda que se questionasse o consentimento, o flagrante delito e as fundadas razões bastariam para legitimar o ingresso.

A materialidade e a autoria dos crimes restam comprovadas pelos depoimentos firmes e harmônicos dos policiais responsáveis pela abordagem, corroborados por laudos periciais e demais elementos probatórios constantes dos autos, incluindo confissões parciais dos réus.

A palavra dos policiais, em harmonia com as provas dos autos, goza de presunção de veracidade, especialmente quando não demonstrada motivação pessoal ou contradições relevantes.

O porte ilegal de armas de uso restrito não se confunde com o crime de tráfico de drogas, pois possuem objetos jurídicos distintos, afastando a aplicação do princípio da consunção.

A dosimetria das penas foi corretamente fundamentada, considerando as circunstâncias do crime, a reincidência de um dos réus e a quantidade e variedade de entorpecentes e armamentos apreendidos. A fixação do regime inicial fechado também encontra respaldo na gravidade concreta das condutas e no risco social envolvido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

O ingresso em domicílio sem mandado judicial é válido em caso de flagrante delito, desde que amparado por fundadas razões devidamente justificadas a posteriori.

O consentimento válido de morador para a entrada policial afasta a tese de violação de domicílio.

O porte ilegal de arma de fogo de uso restrito constitui crime autônomo e não se subsume ao tráfico de drogas, em razão da autonomia dos bens jurídicos tutelados.

A palavra dos policiais possui presunção de veracidade, quando corroborada por outros elementos de prova e ausente demonstração de interesse pessoal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; Lei nº 11.343/06, art. 33; Lei nº 10.826/03, art. 16, parágrafo único, inc. IV; CPP, art. 387, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 05.11.2015 (Tema 280 da RG); STJ, AgRg no HC nº 886.898/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 09.09.2024; STJ, HC nº 947.755/PB, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 22.10.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0003965-19.2021.8.08.0012

APELANTES: MATHEUS RIAN DE ALMEIDA GONÇALVES, LUCAS RIBEIRO RODRIGUES

Advogado do(a) APELANTE LUCAS: DEFENSORIA PÚBLICA
Advogado do(a) APELANTE MATHEUS: FERNANDO COLOMBI DA SILVA - ES37546

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO – PRELIMINAR – VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO

A

defesa
do réu LUCAS RIBEIRO RODRIGUES
pretende
,
inicialmente
,

a
declaração de

nulidade
d
as provas
, sob o
argumento
de que foram obtidas de forma ilegal, com violação d
o
domicílio por parte dos policiais,
uma vez que sem
ordem judicial ou consentimento válido para o ingresso policial na residência.

O inciso XI, do art. 5º, da Constituição da República, assegura que
“a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”
.

Acerca da matéria, relembro que o c. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 603.616/RO,
com Repercussão Geral reconhecida
(Tema nº 280), estabeleceu a interpretação de que
“
a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados”
(RE 603616, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2015, REPERCUSSÃO GERAL).

Ocorre que o presente caso não se confunde com nenhuma das hipóteses
em que se tem declarado a ilegalidade das provas, uma vez que
o ingresso na residência do
s
acusado
s
foi devidamente justificado.

No presente caso,
o
s policiais militares relataram que os acusados empreenderam fuga em atitude altamente suspeita, dispensando sacolas plásticas que posteriormente foram recuperadas e continham entorpecentes e armamentos de alto potencial ofensivo. Esse comportamento, somado à quantidade e à diversidade dos materiais apreendidos,
além de armas,
reforça a existência de fundadas razões que justificaram as medidas subsequentes adotadas pela autoridade policial,
quais sejam, de entrada no domicílio dos réus.

No que se refere à entrada no domicílio, a genitora de Lucas Ribeiro Rodrigues, residente no imóvel, autorizou expressamente a incursão policial e acompanhou as buscas realizadas no local, conforme constam dos depoimentos colhidos. Essa autorização foi prestada de maneira espontânea, em pleno exercício de sua autonomia, o que afasta quaisquer argumentos de coação ou vícios no consentimento.

Ainda que houvesse questionamento sobre a validade do consentimento,
considerando a manifestação da genitora em juízo,
o contexto fático do flagrante em crime permanente e a indicação de testemunhas não identificadas sobre a existência de mais materiais ilícitos no interior do imóvel configuram "fundadas razões".

Com efeito, relembra-se que o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL tem considerado
lícita
a entrada em domicílio, quando o suspeito empreende fuga ao avistar a presença dos agentes públicos e é perseguido logo após, hipótese em que estaria configurada a motivação objetiva e concreta para a diligência:

“
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/06. INGRESSO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL. CRIME PERMANENTE. FLAGRANTE DELITO. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME

1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, impetrado em favor de Jorge Alberto Lima de Sousa, condenado a 4 anos e 2 meses de reclusão em regime inicial semiaberto, pela prática de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006). A defesa sustenta nulidade das provas obtidas mediante ingresso domiciliar sem mandado judicial e requer a absolvição do paciente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o ingresso no domicílio sem mandado judicial foi legal, com base na existência de flagrante delito e fundadas razões; (ii) verificar se as provas colhidas após o ingresso no domicílio são válidas e suficientes para sustentar a condenação do paciente. III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O ingresso em domicílio sem mandado judicial é lícito em caso de flagrante delito, desde que amparado por fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori.

4. No caso,
a tentativa de fuga do paciente e as informações prévias recebidas pelos policiais fornecem as fundadas razões que justificam a entrada no domicílio, configurando a licitude da apreensão da droga.

5. A jurisprudência tanto do STJ quanto do STF entende que a apreensão de entorpecentes em crime permanente dispensa a necessidade de mandado judicial para ingresso em domicílio, desde que haja elementos concretos que indiquem a prática do crime.

6. A condenação foi fundamentada em provas suficientes de autoria e materialidade, incluindo a confissão do réu e depoimentos policiais, devidamente corroborados pelo conjunto probatório, não havendo nulidade a ser reconhecida.

7. A reanálise dos elementos fático-probatórios é inviável na via estreita do habeas corpus, conforme consolidado pela jurisprudência.

IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(AgRg no HC n. 912.453/CE, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 16/10/2024, DJe de 23/10/2024.)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. APONTAMENTO DE NULIDADE DAS PROVAS. DILIGÊNCIA FEITA PELOS POLICIAIS COM JUSTA CAUSA E FUNDADA SUSPEITA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FUGA AO AVISTAR OS POLICIAIS. DISPENSA DE SACO COM 1.201 INVÓLUCROS CONTENDO COCAÍNA E 910 PORÇÕES DE CRACK. DEVIDO O PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL.

1. Não há irregularidade na busca feita pelos policiais, uma vez que o réu,
na posse de uma sacola, fugiu ao avistar os agentes, o que levou a uma perseguição. Além disso, ele dispensou uma sacola que continha drogas no chão de um quintal.

2. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC n. 886.898/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 12/9/2024.)

Também há julgados do c. STJ nesse sentido, em casos semelhantes, valendo ressaltar, ademais, que a matéria está
afetada
no Tema Repetitivo nº 1.163/STJ, pendente de julgamento (AgRg no REsp n. 2.061.557/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 30/11/2023; EDcl no AgRg no AgRg no AREsp n. 2.415.615/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/11/2023).

A propósito, d
eve-se registrar a presunção de veracidade que paira sobre as declarações dos agentes públicos responsáveis pel
a apuração de infrações penais
,
de modo que
suas declarações merecem credibilidade,
desde que firmes, harmônicas e corroboradas nas demais provas dos autos
, o que não significa atribuir-lhes
automático
caráter absoluto ou supervalorizado

(STJ, AgRg no HC 695.249/SP, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021; TJES, Ap
Crim nº 0000410-65.2021.8.08.0053
, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL,
Rel.: Des. Walace Pandolpho Kiffer,
julgado em
09/10/2023
).

Dessa forma,
entendo que não existem elementos que possam gerar dúvidas sobre a narrativa
trazida de forma harmônica e firme, pelos
agentes públicos
responsáveis pela ocorrência.

Como visto,
a
garantia constitucional da inviolabilidade de domicílio – mesmo concebida como direito fundamental de 1ª dimensão – não é absoluta, e, diante da perspectiva de um Estado Democrático de Direito, não se destina a assegurar que os crimes praticados no interior de uma residência sejam impunes,
não sendo o domicílio um refúgio intangível para proteger e assegurar
o sucesso d
a criminalidade,
desde que
tal ingerência se proceda
dentro dos limites constitucionais, já expostos.

Por todos esses elementos, entendo que não houve violação de domicílio, e, d
iante disso,
rejeito
a tese de invalidade probatória.

VOTO - MÉRITO

Conforme relatado,

t
rata-se
de recursos de
Apelação Criminal
interpostos por
MATHEUS RIAN DE ALMEIDA GONÇALVES e LUCAS RIBEIRO RODRIGUES
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Cariacica/ES (Id. 8292520, vol. 02, pp. 09/28), por meio da qual foram condenados pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, e art. 16, parágrafo único,
inc. IV,
da Lei nº 10.826/03, às seguintes penas:

a)
MATHEUS RIAN DE ALMEIDA GONÇALVES:
08 (oito) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 551 (quinhentos e cinquenta e um) dias-multa.

b)
LUCAS RIBEIRO RODRIGUES:
10 (dez) anos, 06 (seis) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 764 (setecentos e sessenta e quatro) dias-multa.

Razões recursais do apelante MATHEUS RIAN DE ALMEIDA GONÇALVES
(
Id. 8292520, vol. 02, pp. 73/81
)
pleiteando a detração do tempo de prisão provisória cumprido, argumentando que tal medida permite a fixação do regime inicial semiaberto. Ademais, alega a desproporcionalidade na pena imposta, postulando pela sua redução e adequação ao mínimo legal.

Contrarrazões recursais do MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL referentes às razões de MATHEUS RIAN DE ALMEIDA GONÇALVES
(
Id. 8292520, vol. 02, pp. 83/87
) pelo desprovimento do recurso
.

Razões recursais
do apelante
LUCAS RIBEIRO RODRIGUES
(
Id. 11285585
)
, (id 11303408),
alegando que não há prova segura que conduza à certeza acerca do vínculo do agente com a droga encontrada, impondo sua absolvição. R
equer,
ainda,
a aplicação do princípio da consunção para afastar a imputação autônoma do crime previsto no art. 16 da Lei nº 10.826/03.
Por fim, pretende
a revisão da dosimetria das penas e a concessão do benefício da justiça gratuita.

Contrarrazões
ministeriais
(
Id.
11303410
)
destacando que o ingresso policial na residência decorreu de situação de flagrância e consentimento expresso da genitora do apelante.
No mérito, pelo desprovimento do apelo.

No que tange aos fatos apurados nos autos, e
merge da Denúncia que, no dia 16 de abril de 2021, por volta das 19h36min, no Beco do Aranha, Bairro Castelo Branco, em Cariacica/ES, os denunciados Lucas Ribeiro Rodrigues e Matheus Rian de Almeida Gonçalves foram surpreendidos durante patrulhamento policial em local conhecido pela prática de tráfico de drogas.

Ao avistarem a aproximação das guarnições, ambos empreenderam fuga, dispensando sacolas plásticas que traziam consigo. Após serem capturados, foi constatado que as sacolas continham 171 pinos de substância semelhante à cocaína, 270 buchas de substância análoga à maconha, 120 pedras de substância similar ao crack, além de duas armas de fogo do tipo submetralhadora, calibre .380, com quatro carregadores e 50 munições.

Consta, ainda, que a Polícia obteve informações de populares sobre a existência de mais materiais ilícitos na residência dos abordados. A genitora de Lucas teria autorizado o ingresso dos agentes no imóvel, onde foram localizadas munições adicionais em cima de um guarda-roupa.

D
evidamente processad
o
s
,
o s ré u s fora m condenad o s
pela prática do
s
crime
s
de tráfico de
entorpecentes
e de porte de arma de fogo e munições de uso restrito
.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do
s
recurso
s
e passo à análise do mérito.

Inicialmente, a defesa
do réu
Lucas
alega que não existem provas suficientes para a condenação,
em especial, porque
o réu
alegou que estava no local fumando maconha com amigos e não portava uma sacola em sua mão, nem guardava drogas ou arma em sua residência.
Assim, pleiteia sua absolvição
.

Extrai-se dos autos que a

materialidade

está

comprovada especialmente pelo
Auto de Apreensão

(
Id.
1130378
) e pelo
Laudo de Exame Químico

(
Id.
11303380
), que atestaram a apreensão d
as seguintes
substâncias entorpecentes
:

1) 120 pedras crack,
com massa total de
32,3g;

2)
270 buchas de maconha,
com massa total de
344,5g;

3)
171 pinos de cocaína,
com massa total de
273,5g.

Em relação à
autoria
,
restou igualmente comprovada
quanto aos dois réus
, conforme se verifica d
a prova testemunhal,
colhid
a
em juízo e durante o inquérito, notadamente as declarações prestadas pelos
militares
responsáveis pela prisão do recorrente.

O policial Ednaldo da Silva Bezerra relatou que, durante patrulhamento no Bairro Castelo Branco, em Cariacica/ES, local conhecido pelo intenso tráfico de drogas, avistou os réus, Lucas Ribeiro Rodrigues e Matheus Rian de Almeida Gonçalves, cada um portando uma sacola plástica. Ao perceberem a aproximação da guarnição, ambos empreenderam fuga, atravessando quintais e terrenos baldios, e posteriormente dispensaram as sacolas em meio a uma plantação de bananeiras. Após perseguição, os réus foram abordados na Rua 10, onde não foram encontrados objetos ilícitos em sua posse direta. Retornando ao local indicado, o policial recuperou as sacolas, que continham drogas, duas submetralhadoras, carregadores e munições.

Ednaldo destacou que, durante a ocorrência, populares informaram que na casa de Lucas havia mais materiais ilícitos. Questionada, a mãe de Lucas confirmou a residência e franqueou a entrada dos policiais, acompanhando a busca que resultou na apreensão de munições armazenadas em um guarda-roupa.

Corroborando o relato de seu colega,
o PM
Renato Caide Aguiar Batista
descreveu que
os réus, ao perceberem a presença policial, fugiram e tentaram descartar as sacolas que carregavam. Ele detalhou que o grupo de policiais se dividiu durante a perseguição, sendo os réus interceptados posteriormente na Rua 10, já sem os objetos em mãos. No local onde as sacolas foram descartadas, foram encontrados entorpecentes e armamentos de alto calibre.

Renato confirmou que, após a abordagem, a mãe de Lucas autorizou os policiais a entrarem no imóvel, onde foram apreendidas munições. Ele enfatizou que as ações policiais foram motivadas pela atitude suspeita dos réus e pelo flagrante de crime permanente de tráfico de drogas, associado à posse de armamentos.

Neste ponto, é importante destacar que deve ser conferida credibilidade à palavra dos policiais, por tratar-se de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são firmes e sem contradições, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos,
o que é justamente o presente caso,
valendo ressaltar que

isso
não significa atribuir-lhes
automático
caráter absoluto ou supervalorizado
(STJ, AgRg no HC 695.249/SP, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021; TJES, Apelação Criminal, 038200014892, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 13/10/2021).

Ademais, somente seria pertinente afastar a credibilidade de seus relatos
“
quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos”
(HC 73518, Relator(a): CELSO DE MELLO, Primeira Turma, julgado em 26-03-1996, DJ 18-10-1996 PP-39846 EMENT VOL-01846-02 PP-00293), o que não restou demonstrado nos autos.

Além disso, aponto ser comum a existência de pequenas divergências nas declarações de policiais, notadamente por conta do decurso de tempo entre a data do delito e da audiência, e, ainda, considerando que atuam em incontáveis investigações e diligências, dificultando que se recordem de pequenos detalhes dos fatos.

Em contrapartida,
a versão do
s
réu
s
possui contradições
e
sem
respaldo em outra
s
provas, o
que,
perde credibilidade quando comparado aos demais elementos probatórios presentes nos autos
.

Nesses termos, ressalto que o réu Matheus Rian de Almeida Gonçalves, no depoimento inquisitorial (Id. 11303378), alegou que estava no local fumando maconha com Lucas e algumas meninas, mas confessou a propriedade das drogas e das armas apreendidas. Apontou que havia enterrado a droga anteriormente, tendo voltado para pegá-la, pois iria vendê-la, assim como pretendia vender as armas, as quais possuía ha dois anos. Ademais, confessou a propriedade das munições apreendidas na casa.

O réu Lucas Ribeiro, na esfera policial (Id. 11303378), aduziu que “estaria no lugar errado e na hora errada”, relatando que estava apenas fumando maconha com algumas meninas, quando os militares chegaram e encontraram as drogas e as armas que pertenciam a Matheus. Ademais, apontou que morava com Matheus e sabia que ele guardava as munições na residência.

Já em juízo, ambos os réus afirmaram que em revista a eles nada foi encontrado, sendo que após mais de 30 minutos os policiais chegaram com o material, tendo o réu negado a propriedade das armas e das drogas apreendidas, as quais estavam em local de difícil acesso.

A respeito das munições, em juízo, o réu Matheus afirmou que foram encontradas na casa de Lucas e seriam deste. Diversamente, o réu Lucas disse não ter ciência das munições e apontou que quem residia na casa era apenas Matheus.

Aponto, ainda, que as testemunhas de defesa, Alan Clayner e Angelita Pereira (parte 03, pp. 53 e 55) afirmam que não visualizaram os réus portando sacolas. Ocorre que tais testemunhas apenas presenciaram o momento da abordagem, ou seja, após os réus terem empreendido fuga pelo terreno com bananeiras e dispensado as sacolas, de acordo com o relato dos policiais.

Há, ainda, o depoimento da mãe de Lucas, Karla Passos Ribeiro, no qual relata que morava na residência de baixo com seu filho, enquanto Matheus, que era amigo de Lucas, vivia na residência de cima, onde foram apreendidas as munições.

As contradições nas declarações dos apelantes, somadas aos depoimentos firmes e complementares dos policiais, que esclareceram o cenário da abordagem e das apreensões, indicam de forma clara a propriedade dos réus quanto às drogas, armas e munições apreendidas, corroborada pelos demais elementos colhidos.

A
demais, constatado pela quantidade e variedade de drogas apreendidas e as circunstâncias da abordagem que
estas seriam destinadas ao tráfico.
Assim, cumpre manter a condenação de ambos pelo crime
previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06.

No que concerne às armas e munições apreendidas,
a defesa sustenta que, e
m razão do princípio da especialidade, a causa de aumento de pena do art. 40, inciso IV, da Lei nº Lei 11.343/06, deve prevalecer sobre o crime autônomo do art. 16, da Lei nº 10.826/03.

O crime de porte ilegal de arma de fogo, previsto no art. 16, § 1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/03, possui natureza autônoma e tutela jurídica distinta do crime de tráfico de drogas.

Enquanto o tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06) visa proteger a saúde pública ao reprimir o comércio ilícito de substâncias entorpecentes, o porte de arma de fogo tem por objeto a segurança coletiva, reprimindo a posse ou transporte não autorizado de armamento de uso restrito.

A autonomia dos bens jurídicos tutelados impede a aplicação do princípio da consunção, pois não há relação de dependência entre os delitos.

O princípio da consunção aplica-se apenas quando o crime menos grave é meio necessário ou etapa executória do crime mais grave.

No caso em análise, o porte de arma de fogo não é elemento necessário ou indispensável para a prática do tráfico de drogas, podendo este ser cometido independentemente do uso de armamento.

No presente caso, o porte de armamento foi constatado de forma autônoma e em contexto que evidencia sua finalidade específica, dissociada do tráfico.

Isso porque,
as armas apreendidas
estavam em uma sacola,
separada
s
dos entorpecentes,
bem como
não há prova de que eram utilizadas exclusivamente para o tráfico,
uma vez que os réus não a estavam portando ostensivamente para proteção na atividade da traficância
.

Inclusive, o réu Matheus, na esfera policial, alegou que as possuía há dois anos e as portava naquele momento com a intenção de vendê-las.

Portanto, as circunstâncias da apreensão
d
as
munições e
dos
armamento
s
de uso restrito

evidenci
ou
o caráter autônomo do crime de porte ilegal de arma.

À luz desses elementos, deve ser mantida a condenação também pelo crime
previsto no art. 16, parágrafo único,
inc. IV,
da Lei nº 10.826/03.

Prossigo com a análise das pretensões de revisão da dosimetria.

1) Quanto ao réu Matheus Rian de Almeida Gonçalves

1.1) Delito do art. 33, da Lei nº 11.343/06:

Na primeira fase da dosimetria, o magistrado negativou apenas as circunstâncias do crime e considerou a preponderância do art. 42 da Lei de Drogas, fixando a pena-base em 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão e 630 (seiscentos e trinta) dias-multa.

A respeito das circunstâncias do crime, o magistrado devidamente fundamentou que o crime foi praticado em concurso de pessoas.

Além disso, considerada a relevância da quantidade e da variedade dos entorpecentes apreendidos (
120 pedras crack,
270 buchas maconha e
171 pinos de cocaína
).

Ora, tal exasperação encontra-se em consonância com a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO OU REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA RELACIONADA ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME, QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS E CONCURSO DE PESSOAS PARA O COMETIMENTO DO DELITO. ELEMENTOS QUE NÃO SÃO INERENTES AOS TIPOS PENAIS PELOS QUAIS O PACIENTE FOI CONDENADO. ORDEM NÃO CONHECIDA.

(...) 7. No caso, as instâncias ordinárias fundamentaram a exasperação da pena base relativamente às circunstâncias do crime em razão da quantidade de drogas apreendidas, além do crime ter sido praticado em concursos de pessoas, o que dificulta a atuação policial de modo a contribuir para êxito da empreitada criminosa (e-STJ, fls. 41), verificando-se assim que há fundamentação concreta para o aumento da pena, não se mostrando desproporcional o patamar utilizado.

5. Na hipótese, foram apontados elementos concretos e não inerentes ao tipo penal para elevação da pena-base, não havendo que se falar em ilegalidade ou constrangimento ilegal.

IV. Dispositivo 6. Habeas corpus não conhecido.

(HC n. 947.755/PB, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 22/10/2024, DJe de 28/10/2024.)

Diante do exposto,
e
considerando
a
valora
ção
em 1/8 (um oitavo) do intervalo de pena,
preservo
a pena-base em
06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 6
30
(seiscentos e
trinta
) dias-multa.

Na 2ª fase, reconhecida a atenuante da confissão, incidindo a fração amplamente adotada pela jurisprudência de 1/6 (um sexto), fixou-se a pena intermediária em 5 (cinco) anos, 2 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 521 (quinhentos e vinte e um) dias-multa.

Na terceira fase
,
adequadamente afastada
a benesse legal inserta no § 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06,
a qual
é destinada ao traficante ocasional, assim considerado aquele que cumulativamente
“seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa”.

Destaque-se, outrossim, que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça converge no sentido de que, para afastar a benesse legal,
“
é preciso aliar elementos concretos suficientes o bastante que permitam a conclusão de que o agente se dedica a atividades criminosas ou integra organização criminosa”
(AgRg no HC n. 784.033/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 17/8/2023).

Ademais, há recente precedente da Corte Cidadã no sentido de que
“o
afastamento da minorante do tráfico privilegiado é legítimo, uma vez que foram considerados outros elementos além da quantidade de droga, como a apreensão de arma de fogo, demonstrando sua dedicação ao mundo do crime, afastando assim o caráter ocasional da conduta”
(AREsp n. 2.467.701/GO, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 3/12/2024, DJe de 26/12/2024.)

Por conseguinte
, demonstrado que o réu foi flagrado em
via pública, com grande quantidade e variedade de entorpecentes, bem como portando duas submetralhadoras, além de terem sido apreendidas 50 (cinquenta) munições em sua residência,
comprovado que se dedicava à atividade ilícita, assim,
não vislumbro razão ao acolhimento da pretensão.

Desse modo,
mantenho a
pena
definitiva
do apelante
Matheus
para o crime do artigo 33 da Lei nº 11.343/06

em
5 (cinco) anos, 2 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 521 (quinhentos e vinte e um) dias-multa
.

1.
2) Crime do art. 16, parágrafo único, inc. IV da Lei nº 10.826/03

Extrai-se que, a exemplo da dosimetria para o crime de tráfico, o magistrado adequadamente reconheceu a presença de uma circunstância judicial desfavorável, em razão da prática do crime em concurso de pessoas, o que se mostra adequado e proporcional, pois também aplicada a fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima.

Em seguida, incidiu a fração redutora de 1/6 pela atenuante da confissão, fixando-se a pena definitiva em 3 (três) anos e 30 (trinta) dias-multa.

Portanto, mantenho a pena definitiva final, após a soma delas, em 8 (oito) anos, 2 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 551 (quinhentos e cinquenta e um) dias-multa.

O art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal, determina que a detração de pena pode ser aplicada para alterar o regime inicial de cumprimento da pena, desde que o tempo detraído seja suficiente para justificar a mudança de regime.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores tem reafirmado que a detração não resulta automaticamente na alteração do regime inicial. É necessário que o tempo detraído, somado às condições do caso concreto, demonstre inequivocamente a desnecessidade de um regime mais severo.

Nesses termos, vejamos precedente esclarecer a respeito da questão:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA DA PENA. MAJORAÇÃO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E PROPORCIONAL. CONFISSÃO. ATENUANTE. ART. 65, III, "D", DO CÓDIGO PENAL - CP. CIRCUNSTÂNCIA NÃO UTILIZADA NA FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO. REGIME FECHADO. DETRAÇÃO. IRRELEVÂNCIA. QUANTIDADE, VARIEDADE E NATUREZA DA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

3. Ainda que detraído o tempo de prisão cautelar, a quantidade, variedade e a natureza da droga apreendida na empreitada criminosa, aliadas aos outros elementos probatórios coligidos aos autos, demonstram a gravidade concreta do delito, justificando, por força do princípio da individualização da pena, inclusive o agravamento do aspecto qualitativo (regime prisional), nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/06.

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 742.619/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022.)

No caso em tela, a gravidade concreta das condutas e o risco social justificam a manutenção do regime fechado, independentemente da aplicação da detração.

Na sentença, expressamente, foram consideradas as circunstâncias judiciais desfavoráveis a Matheus, especialmente a quantidade e natureza das drogas apreendidas, além do uso de armamento de alta letalidade. Essas circunstâncias justificaram a fixação do regime inicial fechado, ainda que o tempo de prisão provisória venha a ser computado. A simples detração não exclui a análise qualitativa das circunstâncias judiciais desfavoráveis que fundamentaram o regime mais rigoroso.

Portanto, mantenho o regime inicial fechado.

2) Dosimetria do réu Lucas Ribeiro Rodrigues

2.1)
Delito do art. 33, da Lei nº 11.343/06:

Na primeira fase da dosimetria, o magistrado negativou apenas as circunstâncias do crime e considerou a preponderância do art. 42 da Lei de Drogas, fixando a pena-base em 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão e 630 (seiscentos e trinta) dias-multa.

A respeito das circunstâncias do crime, o magistrado devidamente fundamentou que o crime foi praticado em concurso de pessoas.

Além disso, considerou-se a relevância da quantidade e da variedade dos entorpecentes apreendidos (120 pedras crack, 270 buchas maconha e 171 pinos de cocaína).

A respeito do
quantum
adotado para a valoração de cada circunstância negativa, cumpre destacar que, c
onforme a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal,
"não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial negativa, seja ela de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínimas e máximas ou mesmo outro valor (precedentes)"
(AgRg no REsp n. 2.034.705/MT, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 27/3/2023).

N
a hipótese, identifico que houve fixação benéfica da pena-base, pois consideradas uma circunstância judicial negativa e as disposições do art. 42 da Lei de Drogas, porém, a pena foi aumentada em 1
/8 (um oitavo)
apenas uma vez. Portanto, p
reservo
a pena-base em
06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 6
30
(seiscentos e
trinta
) dias-multa.

Na 2ª fase, reconhecida a agravante da reincidência (condenação transitada em julgado, anterior aos presentes fatos, nos autos nº 0003773-57.2019.8.08.0012), na adequada fração de 1/6 (um sexto).

Na 3ª fase, não aplicada a minorante, tendo em vista a reincidência.

Portanto, mantenho a pena definitiva para o crime de tráfico de drogas em 7 (sete) anos, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 731 (setecentos e trinta e um) dias-multa.

2
.
2) Crime do art. 16, parágrafo único, inc. IV da Lei nº 10.826/03

A exemplo da dosimetria para o crime de tráfico, o magistrado adequadamente reconheceu a presença de uma circunstância judicial desfavorável, em razão da prática do crime em concurso de pessoas, o que se mostra adequado e proporcional, pois também aplicada a fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, fixando a pena-base em 3 (três) anos, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

Em seguida, incidiu a fração de 1/6 pela agravante da reincidência, bem como pela atenuante da confissão, fixando-se a pena definitiva para tal crime em 3 (três) anos, 3 (três) meses e 10 (dez) dias de reclusão, eis que ausentes causas de aumento e de diminuição.

Portanto, mantenho a pena definitiva final, após a soma delas, em 10 (dez) anos, 6 (seis) meses e 25 (quinze) dias de reclusão e 764 (setecentos e sessenta e quatro) dias-multa.

Mantido o regime inicial fechado.

A
rrimad
o
nas considerações ora tecidas,
NEGO

PROVIMENTO
ao
s
recurso
s
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)